Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704857-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMON WAGNER JUNIOR RECORRIDO: ZENI DE OLIVEIRA PONTES DECISÃO Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita e que a parte recorrida apresentou impugnação quanto à tal requerimento. Portanto, para que seja o recurso analisado, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Além disso, no mesmo prazo, manifeste-se sobre os documentos juntados pela parte requerida (ID 46175117, 46175118, 46175119). Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator